Tribunal: TJSP
Processo: 1010823-71.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
NOVO JULGAMENTO – Honorários advocatícios – Embargos de execução – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da embargante – Provimento do recurso especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça para julgamento à luz da jurisprudência do Tribunal Superior - Sucumbência recíproca caracterizada. Embargante que postulou a extinção da execução de título extrajudicial e, subsidiariamente, a

Ementa:
NOVO JULGAMENTO – Honorários advocatícios – Embargos de execução – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da embargante – Provimento do recurso especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça para julgamento à luz da jurisprudência do Tribunal Superior - Sucumbência recíproca caracterizada. Embargante que postulou a extinção da execução de título extrajudicial e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade. Acolhimento parcial dos embargos para limitar a responsabilidade da embargante aos bens oferecidos em garantia – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, equivalente à diferença entre o valor da execução e o dos bens oferecidos em garantia ao cumprimento da obrigação – Sentença reformada tão somente para majorar o valor da verba honorária devida pela embargada aos patronos da embargante ao importe de 10% do proveito econômico obtido pela embargante – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010823-71.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JSL
MÓVEIS E DECORAÇÕES VOTUPORANGA LTDA EPP, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010823-71.2017.8.26.0664 (2)
Apelante: JSL Móveis e Decorações Votuporanga Ltda. EPP (Justiça
Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Reinaldo Moura de Souza
Voto no 7387
NOVO JULGAMENTO Honorários advocatícios Embargos de
execução Sentença de parcial procedência Inconformismo da
embargante Provimento do recurso especial pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para julgamento à luz da jurisprudência do
Tribunal Superior - Sucumbência recíproca caracterizada.
Embargante que postulou a extinção da execução de título
extrajudicial
e,
subsidiariamente,
a
limitação
de
sua
responsabilidade. Acolhimento parcial dos embargos para limitar a
responsabilidade da embargante aos bens oferecidos em garantia
Verba honorária fixada em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido pela embargante, equivalente à diferença entre o
valor da execução e o dos bens oferecidos em garantia ao
cumprimento da obrigação Sentença reformada tão somente para
majorar o valor da verba honorária devida pela embargada aos
patronos da embargante ao importe de 10% do proveito econômico
obtido pela embargante Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante contra a r. sentença de fls. 186/187, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, sob o fundamento
de que a embargante, na condição de terceira garantidora, responde pelo
débito nos limites dos bens conferidos em garantia. Por força da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8° do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
3
Apela a embargante a fls. 201/225. Sustenta, em
síntese, que a distribuição da sucumbência é desproporcional, vez que a
maioria dos pedidos por ela formulados foi julgada procedente. Alega que a
sucumbência recíproca é indevida, visto que o proveito econômico da
apelante foi bastante superior. Aduz que os honorários advocatícios foram
equivocadamente arbitrados por equidade, visto que não se trata de nenhuma
das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Afirma que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base
no valor econômico auferido, a diferença entre o valor atualizado da causa e o
valor dos veículos objeto da garantia, R$ 318.946,46 (trezentos e dezoito mil,
novecentos e quarenta e seis reais, e quarenta e seis centavos). Pleiteia a
reforma parcial da r. sentença, a fim de que sejam majorados os honorários
advocatícios, bem como declarada a integral sucumbência da apelada.
Subsidiariamente, requer que a apelada arque com 3⁄4 (três quartos) das
despesas processuais.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento de
custas de preparo em face da gratuidade de justiça.
O banco embargado apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 229/232).
Sobreveio o v. Acórdão de fls. 238/243 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação tão somente
para majorar o valor da verba honorária devida pela apelada aos patronos da
apelante ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A apelante interpôs recurso especial (fls. 246/270), o
qual restou admitido pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 405/406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
4
Ato contínuo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por
decisão monocrática proferida pela Exma. Ministra Nancy Andrighi,
conheceu parcialmente do recurso, para lhe dar provimento, determinando o
retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que
se proceda novo julgamento da apelação interposta, em atenção ao devido
processo legal e à luz da jurisprudência do STJ (fls. 409/414).
Assim, os autos retornaram para novo julgamento.
É o relatório.
De fato, o recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a adequação da verba honorária arbitrada pelo
MM. Juízo “a quo” em favor dos patronos da parte embargante, em virtude
da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.
Trata-se de embargos à execução de título
extrajudicial, por meio da qual a embargada pretende o recebimento do valor
de R$ 391.387,91 (trezentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e sete
reais e noventa e um centavos), decorrente de um contrato firmado entre a
empresa “Estofado Lima Moretto Ltda” e a instituição financeira apelada, no
qual a embargante figurou como terceira garantidora, em relação aos veículos
“Mercedez Benz/L 1218, azul, 1991” e “Toyota Hilux CD 4x4, 2012”. A
embargante opôs embargos à execução pleiteando a extinção da execução, ao
argumento de que a embargada não possui capacidade processual, inépcia da
petição inicial e ausência de constituição em mora dos devedores principais e
avalistas, ou, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade aos bens
oferecidos em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
5
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
parcial
procedência dos embargos, por meio da qual o MM. Juízo de Primeiro Grau,
rejeitou os pedidos de extinção da execução de título extrajudicial, porém
acolheu o pedido de limitação da responsabilidade da embargante aos bens
oferecidos em garantia, sob o fundamento de que a embargante é parte
estranha ao contrato de empréstimo bancário, tendo apenas garantido o
pagamento de dívida alheia com parte de seu patrimônio.
Nesse contexto, independentemente do benefício
econômico obtido com a parcial procedência dos embargos, a parte
embargante sucumbiu em parte equivalente a metade de seus pedidos, o que
caracteriza a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, que prevê: “Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas”.
Quanto ao valor arbitrado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais, efetivamente, a profissão do advogado deve ser
remunerada de forma condigna, valorizando-se a sua função de representante
dos jurisdicionados.
O atual Código de Processo Civil, relativamente à
fixação dos honorários advocatícios em processos em que não atua a Fazenda
Pública, assim dispõe expressamente:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
6
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
(...).
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
(...).”
São, portanto, os parâmetros previstos na própria lei:
um mínimo de 10% e um máximo de 20% baseados a) no valor da
condenação; ou b) no do proveito econômico obtido; ou, ainda, c) se não for
possível mensurar este proveito econômico, no valor atualizado da causa,
observada a qualidade da prestação do serviço, examinados, para tanto, o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Circunstâncias relativas ao número de litisconsortes
e se o sucesso da causa foi obtido com ou sem resolução do mérito, dentre
outras, podem ser consideradas como compreendidas no exame do trabalho
realizado e do tempo exigido para o serviço prestado pelo advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
7
Além disso, não podem deixar de ser também
consideradas certas particularidades de cada caso concreto, como, por
exemplo, a dimensão do valor da causa (se muito baixo ou se muito alto).
Notadamente sobre o valor da causa, conforme
disposto agora no § 8o do artigo 85 acima citado, na hipótese de o proveito
econômico se revelar inestimável ou irrisório ou, ainda, de o valor da causa
ser muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No entanto, não obstante a disposição desse § 8o,
consideradas as referidas particularidades, a fixação abaixo do mínimo de
10%, também é possível.
Efetivamente, o mencionado artigo 85 não dispõe,
também expressamente, acerca das hipóteses em que o valor da causa se
apresenta muito elevado, afastando-se, desse modo, da normalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Poder-se-ia,
então,
argumentar
que,
nessas
hipóteses, o julgador não poderia fixar os honorários abaixo do mínimo de
10% previsto.
No entanto, tal argumento não vingaria.
Com efeito, não havendo previsão legal para as
hipóteses de causas de valor muito alto, possível a adoção de interpretação
por analogia.
Deveras, se possível, nas causas em que o seu valor
se mostra muito baixo, fixar os honorários por apreciação equitativa, a fim de
impedir que a verba advocatícia seja também muito ínfima (10 a 20% de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
8
valor já muito baixo), desvalorizando assim o trabalho dos patronos da parte
vencedora, afigura-se igualmente possível, nas causas em que o valor se
apresenta muito alto, a estimativa sob o mesmo critério, a fim de não
superestimar o trabalho realizado, arbitrando-se honorários em valor muito
superior ao cabível na hipótese, em detrimento da parte sucumbente.
Por fim, há de se observar, ainda, dentre as referidas
particularidades de cada caso concreto, se as partes postularam,
expressamente, a observância estrita dos citados parâmetros estabelecidos no
mencionado Código de Processo Civil, indicando, desde logo, o mínimo e o
máximo que pretendem ver fixados pelo juiz, não podendo pretender, por
outro lado, diante do princípio da lealdade processual, que para si sejam esses
parâmetros observados somente se vencedoras, mas não o sejam se
sucumbentes.
No caso em exame, em razão da Decisão
Monocrática de fls. 409/414, proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Para dar provimento ao recurso especial, impõe-se o arbitramento da verba
honorária com base nos seguintes critérios:
“O processo de determinação da verba sucumbencial deve seguir a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010823-71.2017.8.26.0664 -Voto no 7387
9
No caso, em razão da ausência de conteúdo
condenatório na r. Sentença recorrida, impõe-se a fixação da verba honorária
com base no proveito econômico obtido pela apelante, com base no artigo 85,
§ 2° do Código de Processo Civil.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade da
empresa apelante para pagamento do débito foi reduzida aos bens oferecidos
em garantia, tem-se que a verba honorária deve incidir sobre a diferença entre
o valor da execução (R$ 391.387,91) e o dos veículos que garantem o
cumprimento da obrigação que, somados, atingem a cifra de R$ 165.997,00
(cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais).
Dessa forma, verifica-se que o proveito econômico
auferido pela empresa apelante importa no valor de R$ 225.390,91 (duzentos
e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e noventa e um centavos),
importando o valor da verba honorária na quantia de R$ 22.539,09 (vinte e
dois mil quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos).
Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada
deve ser reformada tão somente para majorar o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais, agora fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido pela apelante, com fundamento no artigo 85, §2° do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora